Tribunal: TJBA
Processo: 0502000-68.2016.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502000-68.2016.8.05.0250 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AUREA SANTOS DA SILVA Advogado(s): JEAN TARCIO ALVES FRANCHI, ARIVALDO AMANCIO DOS SANTOS, MAURICIO COUTINHO BASTOS APELADO: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO Advogado(s):MICHEL SOARES REIS MAF 08 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. MUDANÇA DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. PRESCRIÇÃO BIENAL DO FGTS. GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS DE SAÚDE. SUPRESSÃO INJUSTIFICADA. ISONOMIA. DIREITO RECONHECIDO. VALE-TRANSPORTE E DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E CONDUTA ILÍCITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos relativos ao pagamento de FGTS, gratificação por serviços de saúde, vale-transporte e indenização por danos morais, sob fundamento de prescrição e ausência de comprovação de direito. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se é aplicável a prescrição bienal ao pedido de FGTS decorrente de vínculo celetista extinto com a mudança de regime jurídico; (ii) saber se é devida a gratificação por serviços de saúde suprimida sem justificativa; (iii) saber se há direito à indenização por ausência de pagamento de vale-transporte; (iv) saber se houve violação a direito da personalidade ensejadora de indenização por dano moral; e (v) saber se a adesão ao PDV implica renúncia plena a direitos anteriores. III. Razões de decidir 3. Reconhecida a prescrição bienal do pedido de FGTS, com base na Súmula nº 382, do TST, pois a alteração do regime celetista para estatutário extinguiu o contrato de trabalho. 4. A gratificação por serviços de saúde, prevista no art. 36, VIII, da Lei Municipal nº 601/2001, foi paga regularmente até agosto de 2011 e suprimida sem justificativa ou contraditório, configurando violação aos princípios da legalidade, isonomia e devido processo legal. 5. Aplica-se a prescrição quinquenal às parcelas vencidas, conforme o Decreto nº 20.910/1932. 6. Inexistindo previsão legal para concessão de vale-transporte a servidor estatutário, é indevida a indenização pleiteada, diante da legalidade estrita. 7. A ausência de pagamento de parcelas salariais, por si só, não configura dano moral indenizável, ausente conduta ilícita ou humilhante. 8. A adesão ao PDV não implica renúncia geral e irrestrita a direitos anteriores não quitados, especialmente se não houve previsão expressa nesse sentido. IV. Dispositivo 9. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 85, § 4º, II; Lei Municipal nº 601/2001, arts. 36, VIII e 54. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 0502001-53.2016.8.05.0250, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, pub. 07/07/2025; TJBA, Apelação Cível nº 0004535-11.2013.8.05.0063, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, pub. 29/05/2019; TJBA, Apelação Cível nº 0001349-27.2014.8.05.0133, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, pub. 17/03/2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0502000-68.2016.8.05.0250, em que figuram como apelante AUREA SANTOS DA SILVA e como apelado MUNICIPIO DE SIMOES FILHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator